Tribunal: TJBA
Processo: 8033437-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033437-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO:OSVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. DEMANDA. AJUIZAMENTO. DEVEDOR. FALECIMENTO PRÉVIO. AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. INVIABILIDADE. I – Inviável é o redirecionamento da execução a cônjuge supérstite ou ao espólio de devedor falecido antes do ajuizamento da execução, porquanto não se trata de morte ocorrida no curso do processo. STJ. Precedentes. II – Evidenciada a tentativa do Agravante de forçar a inclusão de terceiro/redirecionar a demanda ao espólio e/ou à cônjuge supérstite, impositiva é a exclusão da parte agravada indicada na peça recursal e a negativa de provimento ao recurso, que pretende impor a inclusão de terceiro no feito originário. AGRAVO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo de Instrumento nº 8033437-75.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravado OSVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA